Tribunal: STF
Processo: ARE 1438401
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. PELO NÃO PROVIMENTO DA APELAÇÃO.



    I - O Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante - AFRMM destina-se a suprir os encargos da União, nas atividades de apoio ao desenvolvimento da Marinha Mercante e Indústria Naval.



    II - É contribuição de intervenção no domínio econômico, nos termos do artigo 149, da Constituição Federal (STF, Tribunal Pleno, RE n.º 177137/RS, Rel. Min. Carlos Velloso, j. 24.05.1995, DJ 18.04.1997, p. 13788). Os recursos arrecadados destinam-se a "atender aos encargos da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras" (art. 3º, da Lei nº 10.893/2004).



    III - Conforme consignado na r. sentença monocrática a impetrante não comprovou que tenha ocorrido o pagamento de tributos de forma não isonômica a produtos nacionais e importados similares ou que o produto importado foi sujeito ao pagamento de mais tributos internos do que os produtos concorrentes ou substitutos nacionais, não sendo possível aferir, dentro da via estreita do mandado de segurança, se houve ou não as discriminações alegadas pela impetrante.



    IV - Em relação às demais alegações da impetrante de que não há justificativa para cobrança do AFRMM, pois a Marinha Mercante Nacional está sucateada e de que não existe qualquer iniciativa para revisão da necessidade de cobrança ou revisão das alíquotas relativas ao AFRMM, o que contraria o AFC, ou de que a intervençãoem determinado domínio econômico deve ser existente e efetiva, tem-se que a destinação do AFRMM foi prevista pela Lei n. 10.893/04, sendo que enquanto eficaz a norma, a autoridade fiscal não pode ignorá-la. Exigível, portanto, enquanto outra lei não a revogar.



    V - Assim, não é porque, conforme o entendimento da impetrante, não mais se justificaria a cobrança, que o tributo deve necessária e automaticamente deixar de ser cobrado, se ele foi instituído por tempo indeterminado.



    VI - Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 149, § 2º, inciso III, alínea “a”, 150, inciso I, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente